Tribunal: STF
Processo: RE 670881
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS COMO VIOLADOS. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.